Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-22.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000163-22.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DE EUNAPOLIS E REGIAO - SINDIACSCER Advogado(s): KENOEL VIANA CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CERTAME E DOS ATOS DE NOMEAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUPERVENIENTE INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA NO CURSO DA LIDE. ANULAÇÃO DEFINITIVA DO CONCURSO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança Coletivo que se insurgia contra a suspensão temporária de concurso público e dos atos de investidura de servidores, ao fundamento de ausência de prévio processo administrativo. No curso da demanda, a Administração Pública instaurou e concluiu procedimento de sindicância que culminou na anulação definitiva do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instauração e conclusão de procedimento administrativo que resulta na anulação definitiva de concurso público acarreta a perda superveniente do objeto de Mandado de Segurança impetrado unicamente contra o ato de suspensão cautelar do certame, o qual se fundamentava na ausência de prévio contraditório e ampla defesa. O parecer do Ministério Público foi pelo improvimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O objeto do mandado de segurança era o ato de suspensão temporária do concurso, e a causa de pedir, a ausência de prévio processo administrativo. A superveniente instauração de procedimento de sindicância, que garantiu o contraditório e a ampla defesa e resultou na anulação definitiva do certame, sana o vício inicial que deu causa à impetração. 2. O ato de suspensão cautelar foi substituído por um novo ato, de anulação definitiva, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional buscado na presente ação, que se tornou inócua. Configura-se, assim, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Eventuais nulidades no procedimento administrativo que anulou o concurso constituem nova causa de pedir e devem ser discutidas em ação própria, sendo inviável a sua análise nos limites do presente mandado de segurança, que teve seu objeto exaurido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. “A instauração e conclusão de procedimento administrativo que anula concurso público, com observância ao contraditório e à ampla defesa, acarreta a perda superveniente do objeto de mandado de segurança que se insurgia unicamente contra a anterior suspensão cautelar do certame por ausência de prévio processo administrativo”. 2. “A alegação de nulidades no processo administrativo anulatório do concurso exige prova pré-constituída e, em regra, a demonstração de prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief), devendo ser veiculada em ação própria, com causa de pedir e pedido específicos”. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS: 27072 AM 2008/0127283-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, T5 - QUINTA TURMA, DJe 03/11/2011; TJ-RS - AC: 70029709920 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Sexta Câmara Cível, Diário da Justiça do dia 03/06/2011; TJ-RS - AC: 70029709920 RS, Relator.: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 26/05/2011, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000163-22.2021.8.05.0023, em que figuram como Apelante SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS DE EUNAPOLIS E REGIÃO - SINDIACSCER e como Apelado o MUNICÍPIO DE BELMONTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R-04